Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707684-34.2022.8.07.0020 RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. RECORRIDO: RAIANE RUFINO SAMPAIO, SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEFERIMENTO DE MEDIDA NÃO PEDIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO. EXISTÊNCIA. REPARO. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O USO A QUE SE DESTINA. DIMINUIÇÃO DO VALOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. REJULGAMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O julgador erra ao deferir providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa. Trata-se de julgamento nulo, pois extra petita. Preliminar suscitada de ofício. Sentença parcialmente cassada. 2. Conforme previsão no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, declarada a nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, é possível ao Tribunal sanar os vícios e decidir a ação, desde que o processo esteja em condições de julgamento. 3. Acerca da responsabilidade dos fornecedores em razão dos vícios de produtos de consumo duráveis e não duráveis dispõe o CDC que não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie ou o ressarcimento. Art. 18, § 1o, CDC. 3.1. Verificando-se que não foi realizada a substituição da peça defeituosa, e sim o mero reparo, o que torna o veículo inadequado para os fins a que se destina e que lhe diminui o valor, é cabível o desfazimento contratual, com devolução do produto e reembolso da quantia paga. 4. A violação ao princípio da dialeticidade recursal se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso, inexiste a nulidade suscitada. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido. 5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade. 5.1. A incapacidade do fornecedor de sanar o vício no produto no prazo legal e os dissabores sofridos pelo consumidor em decorrência dos reparos no produto não acarretam, por si, dano moral indenizável. 6. Preliminar de nulidade de julgamento suscitada de ofício. Sentença parcialmente cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Pedido procedente. Pedidos prejudicados. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Rejulgamento de ofício. Sentença reformada. Os acórdãos resultantes do julgamento dos embargos de declaração restaram assim ementados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ART. 10, CPC. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. ART. 18, CDC. APLICABILIDADE. ANÁLISE EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO BEM AO FORNECEDOR. NECESSIDADE. OMISSÃO SANADA. NÃO INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS APLICÁVEL. SELIC. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Para que o recurso seja conhecido, é necessário que o embargante alegue a presença, na decisão embargada, de algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A verificação da existência efetiva do referido vício constitui o mérito do recurso e deve ser analisada enquanto tal. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Não há ofensa ao art. 10 do CPC nos casos em que a decisão apresenta fundamentação diversa da indicada pelas partes e aplica previsão legal aos fatos narrados e discutido nos autos. 2.1. "O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa." (AgInt no REsp n. 1.695.519/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.) 3. O acórdão analisou expressamente a aplicabilidade do art. 18 do CDC ao caso discutido nos autos, entendendo pela existência de direito potestativo do consumidor à resolução do contrato, de modo que não há omissão ou obscuridade. Caso as embargantes pretendam impugnar o mérito do acórdão, se insurgindo contra a interpretação jurídica adotada, deverão fazê-lo pelos meios processuais cabíveis, pois não se trata de matéria apta a ser analisada em embargos de declaração. 4. No caso em tela, como foi decretada a rescisão do contrato e determinada a restituição da quantia paga pela consumidora, deverá ocorrer a devolução do bem ao fornecedor, como consequência lógica da resolução contratual, restituindo-se ambas as partes ao status quo ante. Omissão sanada para determinar a devolução do produto ao fornecedor. 5. Em observância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a taxa Selic para correção monetária e remuneração da mora nas dívidas civis. Omissão sanada para fixar a taxa de juros aplicável. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Não há contradição entre acórdão integrativo que esclarece ser a Selic o índice aplicável a partir da citação, referente a taxa de juros e correção monetária, e acórdão integralizado que estabelece como termo inicial da atualização monetária a data de desembolso dos valores pagos no bojo de contrato cuja rescisão foi julgada procedente. 2. 1. O cálculo da correção monetária relativa ao momento em que incide isolada, isto é, o período entre o desembolso e a citação, deve observar os índices oficiais do TJDFT. 3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10o, ambos do Código de Processo Civil, alegando a ocorrência de error in procedendo in casu, ao argumento de que as partes não foram intimadas para se manifestar acerca da preliminar suscitada de ofício pela Turma julgadora. Afirma que sofreu prejuízos e que sequer teve a oportunidade de apresentar suas razões; c) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, a ausência de pronunciamento extra petita, vez que proferida decisão que melhor atende ao caso concreto; d) artigos 18, caput, §§1o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, defendendo que a alegação de que o veículo objeto da lide teria sido reparado em garantia, mas com o uso de peça recondicionada, ao invés de uma peça nova, não configura motivo razoável para que a recorrida RAIANE RUFINO SAMPAIO pleiteie a rescisão do contrato de compra e venda. Discorre que a manutenção do acórdão vergastado incorre em enriquecimento ilícito à consumidora. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, 18, caput, §§1o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que: Compulsando os autos de origem, verifica-se que a autora formula pedido de rescisão contratual, com devolução do valor pago ou com substituição do produto. (...) No entanto, a sentença condena os requeridos a substituírem a peça defeituosa do produto (ID 61441087 - Pág. 7). Verifica-se, assim, que a autora pede o desfazimento do contrato, pelo exercício do direito potestativo consagrado na legislação consumerista, ao passo que o Juízo a quo determina medida a ser tomada em contexto de manutenção do negócio jurídico. Resta claro, pela análise dos pedidos e da sentença, que o juiz decidiu diversamente do requerido, concedendo pedido não formulado pela parte configurando, assim, o julgamento extra petita (ID 61441087 - Pág. 8). No caso dos autos, conforme descrito na ordem de serviço (ID 59272910), após um episódio de superaquecimento do carro, com aparecimento da mensagem “temperatura alta” no visor, o veículo da autora foi guinchado até a concessionária. Após alguns dias, foi sugerido à autora que, para consertar o carro, fosse feita a substituição da transmissão e o reparo do câmbio do carro, o que ocorreria no prazo de trinta a quarenta e cinco dias. Conforme esclarecimento prestado pelo perito técnico na prova pericial produzida nos autos (ID 59273053), não há indícios de que o problema tenha sido causado pelo mal-uso do carro. Quanto às medidas tomadas para sanar o problema, o especialista afirma que o reparo não garante o cumprimento dos mesmos parâmetros de qualidade e de durabilidade da peça. (...) O mero reparo das peças defeituosas do sistema de câmbio implica, portanto, em diminuição do valor do carro e o torna impróprio para o seu fim, uma vez que viola a confiança que se espera de um carro zero-quilômetro, tendo em vista a maior chance de que venha a apresentar novamente o defeito (ID 61441087 - Pág. 10). No presente caso, o defeito apresentado, que afeta a qualidade do bem, conjugado à extrapolação do prazo estipulado pela legislação consumerista para que o vício fosse sanado, implica no surgimento do direito potestativo da autora de requerer a rescisão contratual (61441087 - Pág. 11). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso quanto ao apontado malferimento aos artigos 9o e 10o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nessa ordem de ideias, especificamente no tocante ao citado art. 10 (princípio da não surpresa), o STJ definiu que esse dispositivo se refere ao "fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure” (AgInt no AREsp n. 2.566.708, Ministro Herman Benjamin, DJe de 26/06/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002